Tribunal: STF
Processo: ACO 1903
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. Inexistência de obscuridade a ser sanada. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não há obscuridade a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    2. A Suprema Corte possui copiosa jurisprudência no sentido da impossibilidade de inovação recursal. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.